Tribunal: TJMT
Processo: 1017921-43.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017921-43.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0008-64 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS ZEM - CPF: 716.028.448-87 (EMBARGADO), LUIS FERNANDO SARTINI FELLI - CPF: 067.604.608-80 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (EMBARGANTE), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0008-64 (EMBARGANTE), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ZEM - CPF: 716.028.448-87 (EMBARGANTE), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO SARTINI FELLI - CPF: 067.604.608-80 (EMBARGANTE), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO IMEDIATO. ART. 90, § 4o, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS
DO ESTADO E
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS
DE FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por FMC Química do Brasil Ltda contra acórdão que negou provimento ao agravo interno dos particulares e deu parcial provimento ao agravo interno do Estado, fixando honorários advocatícios equitativos em R$ 20.000,00, em razão da exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal.

2. O Estado sustenta omissão quanto à aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, pleiteando a redução pela metade dos honorários, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva e da pronta retificação da Certidão de Dívida Ativa. 3. Os particulares alegam omissão quanto à análise do princípio da verdade real e da possibilidade de dilação probatória.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, apta a ensejar a redução dos honorários fixados por equidade; e (ii) saber se o julgado deixou de enfrentar argumentos relativos à verdade real e à possibilidade de dilação probatória, a justificar integração por meio de embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

6. Constatado que o Estado reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios e promoveu voluntariamente a retificação da Certidão de Dívida Ativa, impõe-se a incidência do art. 90, § 4o, do CPC, reduzindo-se pela metade os honorários fixados por equidade, por se tratar de reconhecimento do pedido com cumprimento integral da obrigação.

7. A redução limita-se aos honorários arbitrados equitativamente em R$ 20.000,00, relativos à exclusão dos sócios, não alcançando outras verbas eventualmente fixadas.

8. Quanto aos embargos opostos pelos particulares, não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a impossibilidade de juntada de prova nova fora das hipóteses do art. 435 do CPC, bem como assentou que o princípio da verdade real não autoriza mitigação do contraditório e da ampla defesa.

9. A insurgência revela mero inconformismo com a conclusão adotada, hipótese incompatível com a via integrativa dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso acolhidos, para reduzir pela metade os honorários advocatícios fixados por equidade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC. Embargos de declaração opostos pelos particulares rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento da ilegitimidade passiva, com pronta retificação da Certidão de Dívida Ativa, autoriza a redução pela metade dos honorários fixados por equidade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as teses relativas à produção probatória e ao princípio da verdade real.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 90, § 4o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.12.2022.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1017921-43.2023.8.11.0041

AGRAVANTES:
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA

ANTÔNIO CARLOS ZEM

LUIS FERNANDO SARTINI FELLI

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA

ANTÔNIO CARLOS ZEM

LUIS FERNANDO SARTINI FELLI

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
e outro por
FMC Química do Brasil Ltda
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 327651393, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos particulares, e parcial provimento ao mesmo recurso do Estado de Mato Grosso, a fim de fazer com fazer com que os honorários advocatícios fossem fixados de forma percentual com apenas a alteração dos indexadores, a fixar honorários em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em relação à exclusão dos sócios do polo passivo.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, pontua que houve omissão na fixação dos honorários equitativos, já que estes deveriam ser reduzidos à metade, uma vez que houve a aceitação por parte do recorrente, e pronta remoção dos nomes da Certidão de Dívida Ativa.

Requer, então, a minoração mencionada, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

O outro recorrente, por sua vez, aponta que o Acórdão é omisso, já que não foi discorrido a questão alusiva à busca da verdade real dos fatos, além de que não foi enfrentada a circunstância relativa à possibilidade de dilação probatória a qualquer momento.

Requer, então, o esclarecimento dos vícios apontados.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, sendo que os particulares juntam sua defesa no ID no 331122381, e o Estado no ID no 345461896.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
e outro por
FMC Química do Brasil Ltda
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 327651393, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos particulares, e parcial provimento ao mesmo recurso do Estado de Mato Grosso, a fim de fazer com fazer com que os honorários advocatícios fossem fixados de forma percentual com apenas a alteração dos indexadores, a fixar honorários em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em relação à exclusão dos sócios do polo passivo.

Assim como registrado no relatório, foram opostos dois recursos. O Estado de Mato Grosso aponta a necessidade da redução dos honorários advocatícios pela metade, e os particulares sustentam a omissão no Acórdão.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

Com relação ao recurso oposto pelo Estado de Mato Grosso, é certo que este deve ser acolhido, pois, de fato, houve o cumprimento das circunstâncias dispostas no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Observe-se o que registra o dispositivo:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

É certo que, esta prática deve atingir, apenas, os honorários advocatícios fixados equitativamente, pois na impugnação da ação (ID no 308500362), o recorrente concordou expressamente com a ilegitimidade passiva dos sócios.

Destarte, voluntariamente realizou a retificação da Certidão de Dívida Ativa, logo, aplica-se o regulado no dispositivo abarcado. Reforça-se, apenas, que a redução deve atingir apenas os R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixados de forma equitativa, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Com relação ao recurso oposto pelos particulares, é certo que não se evidencia as pretensas omissões, visto que os pontos aduzidos, supostamente não abordados no Acórdão, foram
claramente
dispostos.

Veja-se, inclusive, trecho da decisão:

[...]

Com relação ao recurso interposto pelos particulares, destaca-se que, é sabido que a juntada de prova nova é vedada em nosso ordenamento jurídico, em face do que regula o artigo 435 do Código de Processo Civil. Confira-se:

[...]

Assim como registrado na decisão impugnada, a documentação elencada pelo Recorrente se trata de notas fiscais, e estes, indubitavelmente, estariam à disposição do Recorrente em momento anterior à exordial.

Destarte, não se trata de prova indisponível, ou mediante a fato ocorrido apenas após o ato sentencial.

A partir destas considerações, não seria possível, por meio da documentação válida, identificar a nulidade da autuação.

[...]

Acerca da verdade real, é certo que este princípio vigora em nosso ordenamento jurídico, no entanto, este não pode ser utilizado em detrimento do direito das partes.

A aceitação de documentação que não foi formalmente impugnada pelo réu, em momento oportuno, a poder realizar dilação probatória própria, caracteriza violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Sendo assim, autorizar a juntada de provas novas, sob o pretexto de que se busca a verdade real criaria precedente temerário, além de recompensar a falta que só pode ser atribuída aos interessados.

[...]

Como pode ser verificado, todos os pontos elencados pelos recorrentes foram devidamente esgotados no Acórdão proferido, sendo a insatisfação dos referidos derivada da negativa.

Destarte, em hipótese de não concordância com a conclusão obtida na decisão, o ato correto não seria a oposição de Embargos de Declaração, que, como já registrado, não se presta a reanálise material.

Seria, então, necessário a interposição de outro recurso, a fim de que seja obtida nova análise das teses, por outro Tribunal. Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Sendo assim, em razão de os recorrentes buscarem, apenas, a rediscussão da matéria, não há como se acolher o recurso oposto.

Diante de todo o exposto,
acolho
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reduzir os honorários equitativos fixados no Acórdão pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, e
rejeito
, o outro aclaratório oposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026